Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC – Apelação Cível No. Processo : 0703786-41.2020.8.07.0001 Impetrante : SALUTE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA Impetrado : POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por SALUTE EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA. em face da r. sentença ao id. 14671709 em que o d. Juízo indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado pela apelante contra POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, por inadequação da via eleita, na forma autorizada pelo artigo 10 da Lei no 12.016/2009. Em suas razões recursais, narra a recorrente que participou de procedimento licitatório promovido pela impetrada, consistente no pregão eletrônico no 39/2019, por meio do qual objetivava-se a contratação de serviços médicos e de enfermagem. Diz que alcançou o segundo lugar no certame, contudo, em razão da configuração de empate técnico verificado com a proposta da empresa classificada em primeiro lugar, teria assegurada a contratação, em razão de sua natureza jurídica de empresa de pequeno porte, conforme as disposições do artigo 44 da Lei Complementar no 123/2006. Assevera que postulou a tutela mandamental para o fim de reverter o ato de homologação do certame e assegurar a sua contratação, contudo o Juízo indeferiu a petição inicial, ao argumento de que a pretensão reclamaria aprofundada cognição, além de exigir a presença do vencedor do certame, como litisconsorte passivo necessário, a atrair a inépcia da exordial e a inadequação da via mandamental. Sustenta ser desnecessária a inclusão da empresa ganhadora do certame no polo passivo, visto que o ato impugnado é da autoridade coatora, entretanto, de toda forma, caberia ao juiz, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil, previamente ao indeferimento da inicial, abrir vistas para que o recorrente emendasse a petição inicial evitando o seu indeferimento. Aduz que as microempresas e empresas de pequeno porte possuem tratamento especial, sendo esse, inclusive, um dos princípios da ordem econômica, garantido pelo artigo 44 da Lei Complementar no 123/2006, que assegura nas licitações, como critério de desempate, preferência de contratação. Alega que a Lei estabelece como empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. Assevera que, no caso, a Postal Saúde não observou a regra de preferência de desempate entre as empresas licitantes, mesmo tendo sido questionada, violando o direito líquido e certo da apelante de ser beneficiada pela regra de preferência das MEEPP, conforme estabelecido pela LC no 123/2006, constituindo o ato em evidente ilegalidade, pois a norma possui aplicação imperativa e cogente e deve ser observada independente de previsão específica no edital de licitação. Requer, assim, a reforma da sentença prolatada pelo juiz a quo, diante da violação do direito líquido e certo da apelante de ser declarada vencedora do Pregão Eletrônico no 39/2019, devendo, desde logo, em caráter liminar, ser suspensa a licitação, invalidando-se a homologação e adjudicação da empresa vencedora (id. 14671715). Custas recolhidas ao id. 14671719. A impetrante/apelante foi intimada para se manifestar acerca de requisito de admissibilidade do recurso, em observância aos artigos 6o e 10 do Código de Processo Civil, nos termos da decisão ao id. 14788145. Petição da agravante ao id. 15696924, em que pugna pelo conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In casu, extrai-se dos autos que a impetrante sustenta ter direito a ser declarada vencedora da licitação Pregão Eletrônico no 39/2019, considerando que o tratamento diferenciado conferido pela Lei Complementar no 123/2006, artigo 44 não foi respeitado, haja vista que as microempresas e empresas de pequeno porte terão preferência nas hipóteses de empate técnico. O d. Juízo de primeira instância indeferiu a petição inicial por considerar que a pretensão na forma mandamental não seria a via processual adequada ao exame do pedido, visto que demandaria a demonstração do preenchimento de requisitos diversos, elencados no § 4o, do artigo 3o, da Lei Complementar no 123/2006 que comparecem como condição legal indispensável à obtenção da prioridade conferida às empresas de pequeno porte, conferida pelo artigo 44 da norma legal. Por oportuno, vale conferir, o seguinte excerto da decisão: (...) No caso dos autos, em que sustenta a impetrante a transgressão a disposições legais que a ela confeririam preferência na contratação, após a participação em certame organizado por entidade de direito privado, depreende-se que, em verdade, a análise dos atos que, segundo defende, expressariam ilegalidade ou abuso de poder, estaria a demandar a demonstração do preenchimento, pela impetrante, de requisitos diversos, legalmente erigidos, que compareceriam como condição indispensável à obtenção da prioridade, que pretende ver assegurada nesta sede. Por certo, a teor do que dispõe a Lei Complementar no 123/2006, em seu art. 3o, conceituam-se como empresas de pequeno porte, para os fins legais, aquelas que venham a auferir, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00, tendo o referido dispositivo (art. 3o) findado por expressamente excluir do tratamento jurídico diferenciado, instituído por tal Diploma Normativo, as pessoas jurídicas que não venham a preencher os requisitos objetivamente elencados em seu §4o. Transcreve-se, para melhor elucidação, o conteúdo da norma restritiva: §4oNão poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: I - de cujo capital participe outra pessoa jurídica; II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; VI - constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; VIII - que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; X - constituída sob a forma de sociedade por ações; XI-cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (...) (id. 14671719 p. 2/4) Nessa senda, a r. sentença consignou que o conteúdo da norma restritiva não prescinde de incursão probatória, incompatível com a via mandamental eleita pela recorrente, in verbis: (...) Nessa quadra, infere-se, da própria estrutura narrativa consignada à peça de ingresso, que a ilicitude verificada, à luz da compreensão alcançada pela impetrante, estaria a demandar inequívoca comprovação de que não se enquadraria a empresa de pequeno porte nas hipóteses excludentes instituídas pelo art. 3o, §4o, da Lei Complementar no 123/2006, aspecto jurídico que sequer cuidou de abordar em sua peça de ingresso, cuja demonstração não dispensaria dilargada atividade probatória. Com isso, tem-se que a pretensão não objetiva o mero cotejo entre o ato de preterição e a disposição legal que o qualificaria como arbitrário, mas sim exame de regularidade formal, inerente a elementos fáticos que assegurariam à impetrante tratamento jurídico diferenciado, a reclamar, portanto, aprofundada cognição, que não encontra lugar nos estritos limites da ação mandamental. (...) (id. 14671719 p. 4) Com efeito, como restou elucidado pela sentença, a demonstração de que a empresa impetrante não se enquadra nas hipóteses que excluem a preferência conferida pela Lei às microempresas e empresas de pequeno porte, por demandar ampla dilação probatória, inviabilizam a via eleita pela parte para a persecução da sua pretensão. Conquanto as razões do recurso ataquem os fundamentos do julgado quanto à inexistência de litisconsórcio passivo necessário ou, ainda, a possibilidade de conserto da inicial para inclusão do litisconsorte no polo passivo, com a prévia concessão de prazo para emenda, a apelante limita-se, nos termos das razões externadas na petição inicial, a defender o tratamento especial conferido às microempresas e empresas de pequeno porte no que se refere à preferência de contratação, nos casos de empate ou empate ficto, em certames licitatórios, nos termos do disposto no artigo 44 da Lei no 123/2006. Contudo, as razões do recurso não infirmam, sequer mencionam, o fundamento decisivo da sentença, nada aduzindo acerca das situações que excepcionam o tratamento diferenciado conferido às microempresas e empresas de pequeno porte, elencadas no § 4o do artigo 3o da referida Lei, consoante transcrito, que demonstra que o disposto no artigo 44 do diploma legal, conquanto imperativo, não tem aplicação isolada. Insta ressaltar que a apelante foi intimada para se manifestar acerca de requisito de admissibilidade do recurso, nos termos do despacho ao id. 14788145, haja vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão. Entretanto, não demonstrou que estavam previamente satisfeitos os requisitos para o exercício da preferência legal em referência, relativos ao não enquadramento da empresa de pequeno porte nas hipóteses nas excludentes instituídas pelo artigo 3o, §4o, da Lei Complementar no 123/2006, tampouco destacou, nas razões recursais, os pontos em que o fundamento nodal do indeferimento da petição inicial foi combatido, a fim de satisfazer o requisito da dialeticidade. Em verdade, repete as razões postas no recurso e aduz, outrossim, afronta ao duplo grau de jurisdição e acesso à justiça. Veja-se, contudo, que apenas o fato de a Lei conferir ao jurisdicionado amplo acesso ao Poder Judiciário e possibilidades de interposição de recursos, não significa dizer que a parte está dispensada de atender à forma expressa em Lei. Nesse contexto, evidencia-se que não restou satisfeito o requisito de admissibilidade afeto à impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que obsta o conhecimento da apelação, nos termos da legislação processual: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Veja-se que a Lei Processual Civil exige que o recurso contenha a exposição dos fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença proferida, bem assim as razões do pedido de reforma, in verbis: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão Assim, fundamentar nada mais significa que expor as razões do inconformismo e estas, por questão de congruência, só podem referir-se ao conteúdo da decisão atacada. Segundo abalizada doutrina: “pelo princípio da dialeticidade exige-se, portanto, que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconforrmidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, sujeitando-os ao debate com a parte contrária (...). O julgamento do recurso nada mais é do que um cotejo lógico-argumentativo entre a motivação da decisão impugnada e a do recurso. Daí por que, não contendo este a fundamentação necessária, o tribunal não pode conhecê-lo.” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 962-963). No caso, como dito, a apelante não impugnou o fundamento da sentença atacada. Referida dissociação argumentativa desatende ao disposto nos artigos 932, inciso III, 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, leva à inadmissibilidade da apelação. Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O princípio recursal da dialeticidade impõem à parte recorrente o dever de expor especificamente as razões de fato e de direito pelas quais pleiteia a reforma do julgado impugnado (CPC 1.010, II, c/c 1.013). (Acórdão 1217162, 07121380520188070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 4/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ETAPA DE EXAMES E AVALIAÇÃO MÉDICA. CONCESSÃO DA ORDEM. APELAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Apelação interposta contra sentença em que foi concedida a ordem em mandado de segurança e declarada a ilegalidade do ato de exclusão do candidato na fase de exames e avaliação médica. 2. De acordo com o art. 1.010 do CPC/15, regra que hospeda o princípio da dialeticidade recursal, a impugnação específica dos fundamentos que dão o suporte à sentença apelada constitui pressuposto recursal objetivo, sem o qual, resta impedido o conhecimento do recurso. 3. Não merece conhecimento a apelação caracterizada por inegável generalidade, que pode ser utilizada em diversas situações de exclusão do candidato em concurso público, na fase de avaliação médica, por não impugnar especificamente o fundamento da sentença cujos fundamentos indicam, objetivamente, a ilegalidade do ato. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1206239, 07042579120198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RAZÕES DISSOCIADAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A exposição do inconformismo da parte Apelante é pressuposto intrínseco de admissibilidade e de regularidade formal, cuja ausência determina o não conhecimento do recurso, por mera reprodução dos fundamentos já postos na peça inicial, bem como pela ausência de pertinência com os termos da sentença recorrida. 2. A apelação deve impugnar a fundamentação da sentença contra a qual se insurgiu o apelante, e não meramente reproduzir o que foi apresentado como tese na inicial, sem que seja feita menção ao teor da decisão. 3. A dissociação argumentativa revela completo descumprimento do Art. 1.010 e ss do CPC e do princípio da dialeticidade, e, por conseguinte, leva à inadmissibilidade da apelação, nos termos do Art. 932, inciso III, do mesmo diploma legal. 4. Inaplicabilidade do disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, em razão da ausência de fixação na sentença. 5. Apelação não conhecida. (Acórdão 1121880, 07040389520178070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 1/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. REPROVAÇÃO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Trata-se de Agravo interno, aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, objetivando reverter a eliminação do impetrante, na fase de investigação social do concurso público para provimento do cargo de Agente de Polícia Civil, da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Acre. III. Denegada a segurança, foi interposto Recurso Ordinário, pela parte impetrante, que não foi conhecido, pela decisão ora agravada, em face da incidência da Súmula 283/STF, eis que o recorrente deixara de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que "o impetrante tem sobre si diversas queixas relacionadas a várias negociações envolvendo veículo automotor com a utilização do cargo de policial militar, a culminar na abertura de processos criminais, situações que se apresentam como razão bastante para justificar a eliminação do impetrante do certame, notadamente por violar os princípios da moralidade administrativa, como dito anteriormente, mas também da eficiência. Assim, muito embora não haja nenhuma condenação transitada em julgado, o recorrente responde a ação penal por crime de prevaricação (CPF, art. 319), com indício de várias ações particulares de venda de veículos, com a utilização da função de policial militar, o que denota conduta incompatível com as atividades que serão exercidas na Polícia civil, a validar a sua contraindicação ao exercício da função de agente policial. Nessa perspectiva, a exclusão do impetrante, no contexto em que se deu, não constitui afronta ao princípio constitucional da presunção da inocência, porquanto lastreada em acontecimentos pessoais que, da forma como ocorreram e independentemente do desfecho penal, sinalizaram sua inaptidão para o exercício da atividade fim da corporação policial. Nesse compasso, é possível concluir que a exclusão do impetrante do certame não ocorreu de forma indevida, mas decorrente de mácula apresentada na sua atividade policial, enquanto policial militar". IV. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a petição do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança deve apresentar as razões pelas quais o recorrente não se conforma com o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Com efeito, "no recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório de mandado de segurança também se impõe à parte recorrente o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos adotados no acórdão, pena de não conhecimento por descumprimento da dialeticidade" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 29.098/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2017). V. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a Súmula n° 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido" (STJ, AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 01/08/2012). VI. Improcede o pedido de aplicação, no caso, da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, eis que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado. Precedentes. VII. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 61.194/AC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 29/11/2019) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC. 1. A viabilidade do recurso ordinário pressupõe a demonstração de erro na concatenação dos juízos expostos na fundamentação do acórdão recorrido, não se mostrando suficiente a mera insurgência contra o comando contido no dispositivo, como no caso, a denegação da ordem. 2. Nas hipóteses em que as razões do recurso não infirmam a totalidade dos fundamentos do acórdão recorrido, é dever, e não faculdade do Relator, não conhecer do recurso. Inteligência do art. 932, III, do CPC. Precedentes. 3. Na hipótese ora examinada, apesar das alegações que agora faz o agravante, certo é que as razões recursais apenas tangenciaram os fundamentos do acórdão recorrido, sem contudo impugná-los específica e integralmente, em especial os fundamentos da vinculação ao edital e a não fixação de prazos para realização do TAF. 4. Em razão de sua natureza substancial, a falta de impugnação integral dos fundamentos da decisão recorrida não admite posterior saneamento, a ela não se aplicando o disposto no parágrafo único do artigo 932 do CPC. Precedente: RMS 52.024/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 14/10/2016. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 57.913/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 04/10/2019) (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, na forma dos artigos 932, inciso III e 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator